Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738560-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GARDENIA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Gardênia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 247487143 do processo n. 0710775-81.2025.8.07.0003) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra BRB Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido da parte agravante nos seguintes termos: Ciente da interposição do agravo de instrumento em face da decisão de Id. 233678141 Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. A tutela recursal foi indeferida, não há relação de prejudicialidade, portanto, determino o prosseguimento da marcha processual. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, anote-se conclusão para sentença, cientificando-se as partes no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 76092454), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminarmente, sustenta a necessidade de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça em grau recursal. Aduz a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base no disposto no artigo 919, §1o, do CPC, bem como na presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente na realização de descontos em verbas de natureza alimentar. Faz alusão a julgado deste e. Tribunal de Justiça. Sustenta o descabimento da exigência de caução ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem, circunstância indicativa de sua hipossuficiência. Alega a necessidade de realização de perícia contábil no feito, a fim de comprovar as parcelas indevidas da cobrança. Faz referência ao artigo 464, §1o, do CPC. Cita julgados que supõe corroborarem suas razões recursais. Aduz ser desprovida de qualificação técnica para realização dos cálculos relativos à execução. De modo subsidiário, argumenta pela necessidade de inversão do ônus probatório, a partir do disposto no artigo 373, §1o, do CPC. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, com o acolhimento dos pedidos ora deduzidos. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça requerida. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, registro que a parte agravante é beneficiária de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID origem 233678141. Assim, está dispensada do recolhimento do preparo recursal, sendo desnecessária renovação do deferimento do benefício por esta instância. Indo adiante, o inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não foi observado o pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco referente à tempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) No ponto, registre-se que, segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp n. 972.914/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.) Sobre o tema, no mesmo sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, da análise dos autos de origem, observa-se que ao ID origem 233678141 foi prolatada decisão recebendo os embargos à execução opostos pela agravante, entretanto, indeferindo os seus pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de revogação dos descontos realizados na conta bancária da parte agravante. Na origem, ao ID 236751412, a parte agravante apresentou pedido de reconsideração em face da aludida decisão de ID origem 233678141. O r. Juízo de origem, no entanto, não reconsiderou o entendimento e manteve o entendimento exposto na decisão de ID origem 233678141. Em observância às regras acima transcritas, considerando-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 5/5/2025, com a intimação da decisão de ID origem 233678141, e fim no dia 23/05/2025. O agravo de instrumento foi interposto no dia 10/9/2025. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Por oportuno, registre-se que parte agravante anteriormente já interpôs outro recurso acerca da aludida decisão que recebeu os embargos à execução, em trâmite nesta e. 7a Turma Cível sob o n. 0719889-53.2025.8.07.0000, com pleito praticamente idêntico ao ora formulado, o que apenas reforça o descabimento do presente recurso. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5odo CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora